Tribunal: TJMT
Processo: 1016870-70.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016870-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DA FONSECA COSTA - CPF: 022.409.491-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016870-70.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, nos termos do artigo 275 do CPC, porquanto de caráter personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 1016870-70.2018.8.11.0041

APELANTE
: Tiago Da Fonseca Costa

APELADA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de Tiago Da Fonseca Costa
.

Ação
: Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, que move em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Sentença
: julgou improcedentes a ação e condenou o autor ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa. Observado a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id. 223794295): Alega cerceamento de defesa por falta de intimação pessoal para a realização da perícia. Sustenta que a intimação deveria ter sido feita pessoalmente, por oficial de justiça, e não apenas por meio de seu advogado, conforme ocorreu.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a perícia médica, com a devida intimação pessoal.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 223794298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016870-70.2018.8.11.0041

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposta por Tiago da Fonseca Costa contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de indenização do seguro DPVAT, decorrente de um acidente de trânsito, sob o fundamento de que o autor não compareceu à perícia médica designada para comprovar a invalidez.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem.

O art. 5º da Lei 6.194/74 estabelece que o pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

No caso dos autos, o autor comprovou a ocorrência do acidente por meio de documentos médicos e de um boletim de ocorrência.

No entanto, a sentença de improcedência foi fundamentada na ausência de comprovação da invalidez permanente, já que o autor não compareceu à perícia médica designada.

Ocorre que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intimação para a realização de perícia médica, quando esta recair sobre a própria parte, deve ser feita pessoalmente, por se tratar de ato personalíssimo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1.
Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado.
Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado
; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.
2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos,
da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" ( CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1309276 SP 2012/0030470-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo.

No presente caso, a intimação para a perícia foi feita por meio eletrônico, direcionada ao advogado do autor. Entende-se que, em casos como este, a intimação pessoal é essencial para garantir o direito à prova e evitar o cerceamento de defesa.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada nova perícia médica, com a devida intimação pessoal do autor, por oficial de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024